Tribunal: TJMT
Processo: 0003311-39.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Recurso Inominado: 0003311-39.2013.8.11.0041
Origem: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: ALEX MALHEIROS DE LIMA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/04/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. LOTAÇÃO PRIMÁRIA. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO VIOLADA PELO CRITÉRIO “LOTAÇÃO POR DIREITO”. PARÂMETRO VINCULADO AO EDITAL. NECESSIDADE DE REVISÃO DA LOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido objetiva a sua remoção à uma das Delegacias de Polícia Judiciária Civil de Cuiabá/MT, ao argumento de que não foi observada a previsão legal sobre a ordem de classificação descrita no Edital n.o 002/2009 – SAD/MT.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados.
4. Por outro lado, o art. 332, § 2o, do Código de Processo Civil impõe ao Juízo a interpretação do pedido em conformidade com o conjunto da postulação, de modo que, no caso, a sentença apreciou o pedido conforme elaborado pelo servidor, não havendo se falar em nulidade da decisum, porquanto para se determinar a lotação do escrivão como pretendido deve-se revisar o ato administrativo objurgado.
5. Cinge-se a controvérsia sobre a lotação primária do Recorrido em cidade não condizente com a nota obtida ao final do curso de formação ofertado pela Academia de Polícia Judiciária Civil, ao argumento de ter sido preterido em seu direito por outros candidatos, diante de um critério denominado “lotação por direito”, sendo que dos 81 (oitenta e um) Escrivães constantes da lista “lotação de direito e candidatos com perfil”, vários tem classificação/nota inferior ao Recorrido e, mesmo assim, foram lotados em Unidades de Polícia da Capital e Várzea Grande, em clara ofensa ao Princípio da Vinculação ao Edital e ao princípio da isonomia.
6. A sentença merece ser mantida, porquanto o ITEM 25.2 DO EDITAL N.o 002/2009-SAD é expresso ao determinar que: “A lotação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação alcançada no Curso de Formação Inicial Técnico Profissional”.
7. Nota-se que o Recorrido obteve classificação final em 2.o (segundo) lugar no concurso para o cargo de Escrivão de Polícia do Estado de Mato Grosso, com nota final de 9,88 (nove vírgula oitenta e oito), que lhe autoriza optar pela lotação no Município de Cuiabá/MT, não se justificando que os demais candidatos aprovados abaixo da sua classificação tenham sido lotados em Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT.
8. Frisa-se que no edital do certame não há menção a outro critério para a lotação dos candidatos, como por exemplo a denominada “lotação por direito” e “candidatos com perfil”, conforme justificou o Recorrente, ao argumento de que agiu respaldando-se nos artigos 121 e 159 da Lei Complementar n.o 407/2010, sendo certo que para que estes critérios fossem aplicados, deveriam estar expressamente previstos no Edital n.o 002/2009.
9. É cediço que o edital é a lei do concurso, estabelecendo um vínculo entre a Administração e os candidatos, já que o escopo principal do certame é propiciar a toda coletividade igualdade de condições no ingresso ao serviço público. Destarte, pactuam-se, assim, normas preexistentes entre os dois sujeitos da relação editalícia - a Administração e os candidatos.
11. A manutenção da lotação primária designada ao Recorrido configura patente violação da cláusula geral da igualdade ínsita ao instrumento convocatório do certame, ferindo os princípios da vinculação ao edital e da moralidade.
12. Impossível a condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003311-39.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar, Lotação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALEX MALHEIROS DE LIMA - CPF: 983.868.401-53 (RECORRIDO), JOAO RICARDO SOARES DA COSTA - CPF: 023.651.601-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021